Tribunal: CARF
Processo: 12268.000482/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/09/2008
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE PRESTAR E APRESENTAR INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À FISCALIZAÇÃO - CFL 35.
Deixar de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis, e esclarecimentos necessários à fiscalização, constitui infração à legislação de regência, sujeitando-se a multa do art. 283, II, do Decreto no 3.048/99 (RPS), atualizada pela Portaria MPS/MF no 77, de 11/03/2008.
O valor da multa aplicada está em consonância com os arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e arts. 283, II, b e 373 do RPS.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000482/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.642 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
ALPA AGENC MARIT ASSIST LOCOM PORTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/09/2008
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DEIXAR
DE
PRESTAR
E
APRESENTAR
INFORMAÇÕES
NECESSÁRIAS À FISCALIZAÇÃO - CFL 35.
Deixar de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis, e
esclarecimentos necessários à fiscalização, constitui infração à legislação de
regência, sujeitando-se a multa do art. 283, II, do Decreto no 3.048/99 (RPS),
atualizada pela Portaria MPS/MF no 77, de 11/03/2008.
O valor da multa aplicada está em consonância com os arts. 92 e 102 da Lei no
8.212/91 e arts. 283, II, “b” e 373 do RPS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata-se o presente feito de exigência fiscal, no valor de R$ 12.548,77, relativa a
multa aplicada à contribuinte por ter deixado prestar esclarecimentos necessários à fiscalização e
apresentar a relação discriminando os valores pagos, por seguro e competência, no período de
11/2004 a 07/2006, relativos às notas fiscais emitidas pela empresa Salles, Adan & Associados
Marketing Inc. S/C Ltda., nos termos do art. 32, III c/c art. 225, III do Decreto no 3.048/99,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000482/2008-10
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.642 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12268.000482/2008-10

conforme se depreende do auto de infração - DEBCAB no 37.193.754-0, constante dos autos (fls.
3/7 e 13/14).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 06-20.630, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (fls. 78/83):
Trata o presente processo de defesa contra Auto de Infração de Obrigação Acessória -
AIOA
(DEBCAD
no
37.193.754-0),
cadastrado
no
COMPROT
sob
no
12268.000482/2008-10, lavrado contra a empresa ALPA-AGENC. MARIT ASSIST
LOCOMOÇÁO PORTOS AEROP. S/C LTDA., em 24/09/2008, no valor de R$
12.548,77 (doze mil e quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos), em
razão da mesma deixar de prestar informações necessárias à fiscalização.
2. Segundo informado no Relatório fiscal do Auto de Infração, fls. 11 e 12, a empresa
ora autuada deixou de apresentar relação discriminando os valores pagos, por
segurado e competência, no período de 11/2004 a 07/2006, relativos às notas fiscais
emitidas pela empresa CIA MARKETING GROUP - SALLES, ADAN &
ASSOCIADOS MARKETING DE INCENTIVOS S/C LTDA e que instruem o
processo principal (COMPROT no 12268.000480/2008-12, fls. 28 a 50).
3. O Relatório Fiscal também informa que a multa foi aplicada em grau mínimo,
tendo em vista a inexistência de circunstâncias agravantes, com a utilização do valor
previsto na legislação, atualizado pela Portaria MPS/MF no 77, de 11/03/2008.
4. A fundamentação legal da infração está descrita no item DESCRIÇÃO SUMÁRIA
DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO, assim com a multa aplicada
está fundamentada na forma do item DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
e graduada conforme o item DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA
APLICADA, todos da folha de rosto do Auto de Infração.
5. Cientificada pessoalmente do lançamento, em 06/10/2008, a autuado apresentou
impugnação tempestiva em 05/11/2008, alegando, em síntese:
a) fundamentação legal genérica - “o auto de infração encontra-se materialmente em
desacordo com a legislação e não respeita a forma legal necessária para justificar a sua
lavratura”, pois “o rol genérico como apresentado no anexo “FLD - Fundamentos
Legais do Débito' caracteriza cerceamento do direito de defesa da Impugnante - pois foi
induzida a supor pela leitura do citado rol, em quais artigos de lei está enquadrada”;
b) “ausência de um contrato de prestação de serviço entre pessoas jurídicas não é
fato gerador de contribuição previdenciária” - “Não constitui qualquer crédito a
favor da Previdência Social o pagamento de despesas operacionais incorrida pela
própria autuada.” Como se vê no art. 22 , da Lei 8.212/91, “é taxativa a descrição da
tipicidade da hipótese de incidência da contribuição previdenciária a cargo da empresa:
tanto a remuneração paga, como a devida ou creditada, a qualquer título aos segurados
empregados.” Dessa forma, “o fato gerador presumido pela fiscalização para justificar a
autuação não se amolda na legislação exposta” na defesa;
c) “não-incidência de Contribuição Previdenciária sobre Prestação de Serviços
entre pessoas jurídicas.” - “...se as contribuições previdenciárias previstas na
legislação têm como fato gerador uma prestação de serviço, a qual deve ser entendida
como o ato positivo praticado em benefício do credor ou de terceira pessoa, então não é
possível sujeitar uma relação comercial entre pessoas jurídicas à incidência dessas
contribuições;”
d) que não pôde prestar esclarecimentos - “na situação sob processo, sequer a
impugnante foi, oficialmente, instada a prestar esclarecimentos e não houve
oportunidade da contra prova e não e diga que existe agora, consumada ação lançadora,
com a constituição do crédito autuado;”
e) que o Livro de Registro de Empregados não foi examinado - “o Livro de registro
de Empregados da Empresa não foi requisitado. Uma detida análise neste Registro de
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.642 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12268.000482/2008-10

Empregados bastaria para que o Sr. Auditor constatasse a impossibilidade de atribuir tal
volume de contribuições (resultantes da aferição indireta) a um único funcionário que
trabalhou na empresa no período de 03/05/1999 a 15/12/2006 (docs. 29/39), que nunca
recebeu qualquer verba/prêmio ou benefício de cartão corporativo, além de seu salário
contratual;”
f) impossibilidade de aplicação da Aferição Indireta - “considerando a inexistência
dos supostos fatos geradores ensejadores do auto de infração e a mera presunção de sua
existência - sem localização de qualquer beneficiário, não é suficiente para fundamentar
o ora impugnado auto de infração.” “Se não ocorreu pagamento de salários, além dos já
declarados, se as despesas operacionais ocorridas não possuíam natureza salarial, não
está espelhado desta forma a exatidão dos fatos geradores presumidos pelo auditor
fiscal, a qual torna evidente a existência de falhas na realização do método de aferição
utilizado pela fiscalização para apuração do tributo;”
g) a Obrigação Tributária decorre do fato principal - o “Mandado de Procedimento
Fiscal não obriga a apresentação de documento inexistente”, que é o caso do contrato.
Logo não é possível “concluir pela configuração do fato gerador, Luna vez que o
relatório limita-se a informar que a autuada deixou de apresentar um contrato - ao qual
não estava por lei obrigada a firmar. Dessa forma, inexiste a obrigação acessória
estabelecida em razão dos demais autos de infração, ou seja, a multa ora impugnada,
pois não sendo legítima a imposição do débito principal, o acessório sucumbirá;”
h) diante do exposto, requer a realização de diligências, aquelas necessárias à plena
elucidação das questões ora suscitadas, bem como seja julgado improcedente o auto de
infração determinando o seu cancelamento e posterior arquivamento por manifesta
ausência de base fática e legal.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento, mantendo-se incólume a multa aplicada.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 06/03/2009 (sexta-feira) (fls. 85), a contribuinte, por
procuradora habilitada interpôs, em 06/04/2009, recurso voluntário (fls. 87/93), repisando e
trazendo as mesmas alegações lançadas na peça impugnatória, requerendo, ao final, seja
declarada a nulidade da autuação, com a liberação dos encargos, exigências e penas que
sobrecarregam o lançamento.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.642 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12268.000482/2008-10

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Do descumprimento de obrigação acessória – da falta prestação de
informações necessárias à fiscalização:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve
a penalidade apurada, por deixar de prestar informações necessárias à fiscalização,
discriminando os valores pagos, por segurado e competência, no período de 11/2004 a 07/2006,
relativos às notas fiscais emitidas pela empresa Cia Marketing Group - Salles, Adan &
Associados Marketing de Incentivos S/C Ltda., importando na aplicação da multa mínima de R$
12.548,77, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado, no sentido da exclusão da multa aplicada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 78/83) e aliado às informações contidas na autuação
(fls. 3/7 e 13/14), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, somente reportando-se as
alegações da peça impugnatória, sem, contudo, lastrear as razões suscitadas, mesmo que nesta
seara recursal, em suporte comprobatório consistente demonstrando a natureza dos serviços
contidos nas notas fiscais e o motivo por não ter apresentado a relação descritiva exigida pela
fiscalização – me convenço do acerto da decisão proferida, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 81/83), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
Da infração
11. Segundo informado pela fiscalização e relatado acima, a empresa foi intimada a
apresentar relação discriminando os valores pagos, por segurado e competência, no
período de 11/2004 a 07/2006, relativos às notas fiscais emitidas pela empresa CIA
MARKETING GROUP - SALLES, ADAN & ASSOCIADOS MARKETING DE
INCENTIVOS S/C LTDA, as quais instruem o processo COMPROT n°
12268.000480/2008-12 (fls. 28 a 50), porém, a empresa não apresentou tal relação,
descumprindo o disposto no art. 32, inciso III, da Lei 8.212/91, que assim dispunha ao
tempo da autuação:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da
Receita Federal - DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis
de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
12. Em sua defesa (subitem “e”) a Impugnante alega a inexistência de contrato de
prestação de serviços firmado com a empresa CIA MARKETING GROUP - SALLES,
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.642 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12268.000482/2008-10

ADAN & ASSOCIADOS MARKETING DE INCENTIVOS S/C LTDA., o que, em
seu entendimento, afastaria a obrigação principal e, consequentemente, a obrigação
acessória ora sob ataque, porém, não trouxe à baila qualquer prova capaz de
demonstrar a natureza dos serviços a que se referem as citadas notas fiscais, os
motivos que teriam ensejado a não lavratura de um contrato e as razões por não
ter apresentado a relação discriminando os valores pagos, por segurado e por
competência.
13. Insta destacar que a inexistência de um contrato é absolutamente inconcebível nas
relações comerciais entre empresas, sobretudo quando envolvem transferências de
dinheiro.
14. Pondere-se, ainda, que o lançamento é um ato administrativo, que goza do atributo
de presunção relativa de legalidade e veracidade, e, portanto, cumpre à Impugnante o
ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa
presunção, o que não ocorreu no presente caso.
15. O Código de Processo Civil dispõe no seu art. 333, inciso II, que compete ao réu o
ônus da prova, no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão
do autor. Pela análise dos autos, verifica-se que a Impugnante não trouxe à baila
nenhum elemento probante que impedisse, modificasse ou extinguisse a pretensão
da autoridade fazendária.
(...)
17. Por essas razões, concluímos pela procedência da infração apontada pela auditoria-
fiscal.
Da multa aplicada
18. Por descumprimento do disposto no art. 33, § 2o da Lei 8.212/91 foi aplicada a pena
administrativa prevista no art. 92, combinado com o art. 102, ambos da Lei 8.212/91, e
no art. 283, inciso II, alínea “b”, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, a seguir transcritos: (...)
19. Em face do exposto, aplicou-se a multa prevista na legislação retrocitada, atualizada
pela Portaria MPS/MF no 77, de 11 de março de 2008, em grau mínimo, no valor de R$
12.548,77, tendo em vista a inexistência de circunstância agravante.
20. Portanto, tem-se que o enquadramento da infração e o valor da multa aplicada
encontram-se dentro dos parâmetros da legislação aplicável.
Portanto, à mingua de suporte probatório hábil e contundente, e restando
desatendidas as obrigações legais pela falta de apresentação de documentos e esclarecimentos
necessários à fiscalização o que descredencia eventual ocorrência de cerceamento do direito de
defesa como alegado – por certo inexistente, haja vista que a convicção do julgador de piso
encontra-se suficientemente manifestada – correta a penalidade aplicada, razão pela qual
mantenho a decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter subsistente o auto de infração lavrado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital